Tribunal: TJSP
Processo: 2273114-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Inconformismo contra decisão que não reconheceu a validade da citação das requeridas. Cartas de citação com o aviso de recebimento foram entregues a terceiro, estranho à lide, não identificado como funcionário da portaria do edifício onde residiam as agravadas. Decisão mantida. Autora não comprovou que os ARs foram recebidos por funcionário

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Inconformismo contra decisão que não reconheceu a validade da citação das requeridas. Cartas de citação com o aviso de recebimento foram entregues a terceiro, estranho à lide, não identificado como funcionário da portaria do edifício onde residiam as agravadas. Decisão mantida. Autora não comprovou que os ARs foram recebidos por funcionário do edifício com autorização legal para tanto, tampouco que as requeridas tomaram conhecimento da citação. Inteligência do artigo 248, § 4o, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2273114-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é
agravante COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO, são agravados STELA
RODRIGUES MOTA e MARIA APARECIDA MOTA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273114-90.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10253
No Processo - Classe:
2273114-90.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Praia Grande
Juiz(a) de 1o Grau:
Valéria Pinheiro Vieira
Partes:
Agravante: Cooperativa Habitacional Planalto
Agravados: Stela Rodrigues Mota e Maria Aparecida Mota
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de
Posse. Inconformismo contra decisão que não reconheceu a
validade da citação das requeridas. Cartas de citação com o
aviso de recebimento foram entregues a terceiro, estranho à
lide, não identificado como funcionário da portaria do
edifício onde residiam as agravadas. Decisão mantida.
Autora não comprovou que os ARs foram recebidos por
funcionário do edifício com autorização legal para tanto,
tampouco que as requeridas tomaram conhecimento da
citação. Inteligência do artigo 248, § 4o, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela autora contra a
r. decisão de fls. 210, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, a qual não
reconheceu a validade da citação das requeridas.
Segundo o alegado, a decisão deve ser reformada considerando que as
cartas de citação foram enviadas ao endereço onde residiam as requeridas e o aviso de
recebimento assinado pelo porteiro do edifício, requerendo o reconhecimento da
validade da citação.
Em consequência, postulou a concessão da gratuidade de justiça com
o posterior pagamento do preparo recursal ante o indeferimento do pedido (fls. 227).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273114-90.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/3
O recurso não deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a citação das requeridas foi
recebida por terceiro estranho à lide, não identificado como porteiro ou controlador de
acesso do prédio onde residiam as requeridas.
Com efeito, a citação é o ato processual pelo qual a parte requerida é
chamada para integrar a relação processual, nos termos do artigo 238, do CPC e, uma
vez realizada pelo correio, a carta deve ser entregue ao destinatário, com a assinatura do
recibo pelo destinatário.
No caso em análise, não houve a comprovação de que a carta de
citação foi recebida por funcionário do prédio autorizado para tanto, conforme preceitua
o artigo 248, § 4o, do CPC, tampouco a autora logrou comprovar por qualquer outro
meio que as requeridas foram efetivamente citadas, não se desincumbindo do ônus da
prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, visto que não se
poderia admitir a entrega da carta de citação a terceiro, ressalvadas as eventuais pessoas
com poderes de representação ou autorização, nos termos do citado dispositivo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora